Tribunal: TCU
Processo: 022.394/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6751/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que foram interpostos pedidos de reexame pelo Ministério Público Federal e pela recorrente (Peças 13 e 16), que foi conhecido e negado provimento, conforme Acórdão 2864/2022-TCU-Segunda Câmara (Peça 30); Considerando que a recorrente interpõe novo pedido de reexame, com o objetivo de impugnar os termos da deliberação que lhe condenou no âmbito deste Tribunal (Peça 42); Considerando que o pedido de reexame se constitui na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre atos sujeitos a registro, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 286 do Regimento Interno/TCU e que tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo, conforme exposto acima, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que não se verifica possível receber o expediente como recurso do Acórdão 2864/2022-TCU-Segunda Câmara , que examinou anterior recurso da ora responsável, em razão do disposto no art. 278, §4o, do RI/TCU; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c. arts. 285, § 2o, 286, parágrafo único, e 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Chrystianne Maria Cruz Quevedo, em razão da preclusão consumativa, e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.394/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Chrystianne Maria Cruz Quevedo (XXX.342.661-XX). 1.2. Interessados: Chrystianne Maria Cruz Quevedo (XXX.342.661-XX); Chrystianne Maria Cruz Quevedo (XXX.342.661-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF), representando Chrystianne Maria Cruz Quevedo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.